Tribunal: TCU
Processo: 007.843/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6167/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.843/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Stepple da Silva Barros (XXX.468.737-XX); Antonio Carlos Felippe Dias (XXX.057.794-XX); Fabiana da Silva Dutra (XXX.434.737-XX); Jose Nestorio Valente Franca (XXX.570.737-XX); Lauriberto da Silva Salles (XXX.094.308-XX); Liliane Alves Amorim Guimaraes (XXX.360.758-XX); Maria Ignez Faustino Lima (XXX.197.707-XX); Pedro Farinha Souto Maior Salgado (XXX.169.571-XX); Yorranan Delsi Miyoshi (XXX.203.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.